Tribunal: STF
Processo: RHC 123550
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – HABEAS CORPUS. A teor do disposto no artigo 30 da Lei nº 8.038/90, o prazo referente ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus é de cinco dias.



     



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – INTEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. A organicidade do Direito afasta a possibilidade de tomar-se, como habeas corpus originário, recurso ordinário constitucional intempestivo.



    HOMICÍDIO – QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E MEIO A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. Ante ópticas diversas sobre a oportunidade ou não das qualificadoras – do Juízo, em sentido negativo, e do Tribunal de Justiça, remetendo o tema a debate e reflexão maiores –, não se tem como concluir pela configuração de ilicitude a ponto de ensejar a concessão da ordem de ofício.